Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INDICAÇÃO DISCRIMINADA DO OBJETO DA CESSÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO PARTICULAR ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À SOCIEDADE. PODERES PARA O ATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração e eficácia da cessão de crédito são necessários requisitos formais como preceituam os artigos 286 a 298, do Código Civil, dentre eles: instrumento público ou particular, neste caso, indicação do lugar onde foi passado, a qualificação das partes, a data e o objetivo da contrato e ciência do devedor, para eficácia.
2. É importante indicar especificamente o objeto do contrato, isto é, o documento representativo a ser transferido, sob pena de ofensa à formalidade e negativa de existência da cessão.
3. O termo de cessão de crédito deve conter a assinatura dos representantes legais das pessoas jurídicas envolvidas ou de quem comprove, por meio do documento hábil, ter poderes para tanto.
4. Ausente prova efetiva da cessão, não é possível legitimar a cobrança pelo aparente cessionário e sua sucessão no polo ativo da execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.